Tribunal: TJPA
Processo: 0803487-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803487-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAYKON CRUZ DE PAULA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0803487-41.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804829-43.2022.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MAYKON CRUZ DE PAULA

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121, §2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ALEGADA
INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803487-41.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804829-43.2022.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MAYKON CRUZ DE PAULA

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 121, §2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MAYKON CRUZ DE PAULA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Pontua o impetrante, ser desnecessária a prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da medida cautelar extrema.

Assinala que a manutenção da cautelar do paciente é verdadeira antecipação da pena, vez que não restou demonstrado o perigo que a liberdade do demandante represente aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP.

Assim sendo, requer liminarmente a substituição da medida constritiva por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 18425490).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 11/03/2024 por meio do Ofício nº. 32/2024-GAB (Id. 18455795).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e “
fumus commissi delicti
”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela certidão de óbito

de Id. 76627190 – Pág. 01.

A testemunha Cleonice Rodrigues, mãe da vítima, relatou que, no momento dos fatos, estava ao lado de Gerson Lima Gomes, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, os quais pararam, desceram do veículo e se identificaram como policiais, momento em que pediram para a vítima colocar as mãos sobre a cabeça. Em seguida, o ofendido foi alvejado com 12 disparos.

A testemunha descreveu características dos dois suspeitos, tendo, em seguida, realizado o reconhecimento fotográfico de um deles, qual seja
MAYKON LIMA DA CRUZ
(Id. 76626282 – Págs. 18/19).

Denota-se, assim, que há indícios de
que MAYKON LIMA DA CRUZ
tenha ceifado a vida da vítima Gerson Lima Gomes.

De igual sorte, entendo que há perigo na concessão da liberdade do acusado, haja vista a necessidade de se resguardar a ordem pública
.

(...)

Segundo consta da exordial acusatória,
a suposta motivação do crime seria a rivalidade entre facções criminosas
, pois a vítima teria ligação com facção rival à que o denunciado supostamente integra, exigindo-se a manutenção de prisão preventiva a fim de se evitar a prática de novos crimes, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região[2] (...).

Ademais, da análise da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, observa-se que o réu responde a processo pela prática dos crimes de furto e roubo.

Denota-se, assim, que há indicativos de que o representado seja contumaz na prática delituosa, o que revela o seu caráter periculoso e o risco de reiteração delituosa.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao investigado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO.
LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES. EXISTÊNCIA. CONVERSÃO DA MEDIDAS CAUTELARES EM PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1.

A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 2.

Paciente encontrava-se em dia não útil fora de seu domicílio e sem autorização para tal.3.

Quebra das medidas cautelares com consequente conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809022-82.2023.8.14.0000 – Relator(a):

PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/08/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
, contudo
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2024